Tribunal: TJDFT
Processo: 0740782-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. (IN)COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO NÃO VERIFICADA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso interposto pelo exequente em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 4o c/c 51, inciso III, da Lei no 9.099/95, em razão de o executado possuir domicílio em outra unidade da federação e não ser Brasília o foro de cumprimento da obrigação.
2. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta do art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Poderá, ainda, ser ajuizada no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (inciso II) ou, nas ações reparatórias, no foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato (inciso III).
3. No caso concreto, cuida-se de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios (contrato de honorários), em que o exequente (sociedade individual de advocacia) se situa em Taguatinga/DF e o executado tem domicílio em outra Unidade da Federação. Há, todavia, cláusula de eleição de foro em Brasília/DF (local em que proposta a execução).
4. Na espécie, não desponta, de plano, qualquer ilicitude na cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, uma vez que ela não representaria obstáculo à defesa das rés em juízo e sequer se estaria diante de contrato consumerista ou de adesão. Nesse sentido: Acórdão 1203411, 07009467420198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Ademais, não se tratando de relação consumerista, é inaplicável o disposto no IRDR 17 (“Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”).
6. Verificado que, no aspecto da competência territorial, se trata de competência relativa, é vedado o reconhecimento da incompetência de ofício, conforme se depreende dos artigos 64, 65 e 337, II, do CPC e do enunciado n. 33 da Súmula do STJ.
7. O fato de o executado possuir domicílio em outra Unidade da Federação não obsta o ajuizamento da ação perante os Juizados Especiais Cíveis, conforme se infere da Lei 9.099/95, em seus artigos 13, § 2o (“A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação”) e 18, I (“Art. 18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria”).
8. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, admissível que se proceda à citação por meio postal ou por meio eletrônico (art. 246 do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021) e que eventuais medidas de constrição sejam realizadas também eletronicamente. Nesse sentido: Acórdão 1397178, 07539831820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022; e Acórdão 1417807, 07258211820188070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022.
9. Nesse aspecto, portanto, não haveria incompatibilidade apriorística da presente demanda com o procedimento sumaríssimo, ainda que, de fato, prevaleça o entendimento de que a expedição de carta precatória é medida que não se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais.
10. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
11. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95